Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700498-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS BEZERRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DOS SANTOS contra ato administrativo reputado ilegal e atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, diante da suposta interrupção do seu tratamento oftalmológico mediante injeção com a medicação Lucentis, sob a alegação de que inexistiria a referida medicação no estoque e não haveria previsão para sua chegada. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo não possuir condições de arcar com as custas processuais. Alega que desde 2013 realiza acompanhamento oftalmológico e que, em 2020, teria se submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Dois meses após a cirurgia, afirma que passou a ter sérios problemas também no olho direito, estando, até o momento, lutando para não perder a visão por completo. Sustenta que já teria realizado 6 injeções intravítrea, sendo apenas uma arcada pelo SUS e as demais fruto de empréstimos bancários realizados pela impetrante. Reverbera não possuir condições de prosseguir o tratamento às suas expensas, isto é, com os custos mensais ou a cada dois meses da Injeção com o medicamento Lucentis, de forma que não lhe teria restado alternativa senão obter a tutela judicial, de modo que não venha a ocorrer o comprometimento integral de sua visão que remanesce em apenas um dos seus olhos. Entende pela a presença do fumus boni juris, representado pelos relatórios médicos expedidos, com o apontamento do seu quadro clínico gravíssimo e urgência do medicamento, sob pena de dano grave e irreparável para a saúde de sua visão. Destarte, pugna pelo “deferimento do pedido de liminar nos termos acima propostos, para que seja assegurado à Impetrante a realização de aplicação da injeção intravítrea com a medicação Lucentis à Impetrante, em Hospital Público, ou não existindo disponibilidade de tal medicação, que o Impetrado arque com as despesas em um dos Hospitais Particulares especializados que tenha especialidade em realizar aplicação de injeção com Lucentis intravítrea, com as despesas todas pagas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em todos os procedimentos que forem necessários para a Impetrante, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.” (ID 31915482 - Pág. 14) Diante da declaração de incompetência do Juízo 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 31915497), os autos foram redistribuídos a esta c. Segunda Câmara Civil, vindo conclusos para decisão. Relatado o essencial. DECIDO. Por oportuno, registre-se que a Impetrante já realiza tratamento junto à Secretaria de Saúde do DF, sendo, portanto, esta Corte a competente para análise do presente pleito. I - Da legitimidade do Secretário do Estado de Saúde Ab initio, impende o registro da legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula a obtenção de medicamentos ou a realização de tratamento médico adequado, uma vez que é o responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde, nos termos do art.9°, II, da Lei 8.080/1990. Nesse sentido, os seguintes arestos: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER EM ESTADO AVANÇADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DISPONIBILIDADE IMEDIATA. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na linha da jurisprudência pacificada, afasta-se alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde. 2. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. 3. Demonstrado o estado crítico de saúde do enfermo e a recomendação médica de atendimento emergencial, sob pena de danos irreversíveis, como agravamento do câncer diagnosticado, entre outras complicações, forçoso reconhecer o dever estatal de disponibilizar imediato tratamento na rede pública ou privada, sob pena de violação ao direito à saúde. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1389821, 07259757920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 24/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É assente nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o Secretário de Estado da Saúde, nas demandas intentadas com a finalidade de obter medicamentos ou tratamento médico adequado, possui legitimidade passiva ad causam para responder pela pretensão, tendo em conta que lhe compete a gestão das políticas públicas associadas à ordem mandamental de fornecimento de fármacos. (omissis) (MSG 0748474-91.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, julgado em 14/6/2021, DJe 23/6/2021. Negritado) II – Da gratuidade de justiça A impetrante comprovou fazer jus aos benefícios da gratuidade. Trata-se de pessoa idosa (71 anos, nascida em 04/06/1949 – ID 31915483), aposentada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, auferindo rendimentos líquidos de R$4.102,72 (quatro mil e cento e dois reais e setenta e dois centavos). Comprova a realização de empréstimos consignados, que afirma terem sido realizados a fim de prosseguir com o tratamento na rede privada de R$1.480,86 e R$705,48 (ID 31915495 - Pág. 1). Além do exposto, reside de aluguel, conforme contrato de locação coligido no valor de R$1.000,00 (ID 31915494, Pág. 3) e gastos ordinários com medicamentos (31915494, Pág. 5/7) Desta forma, concedo a gratuidade de justiça à impetrante, por entender preenchidos os requisitos autorizadores da medida. III - Do Pedido Liminar É cediço que a ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a Impetrante postula a concessão de provimento judicial para que lhe seja assegurado a realização de aplicação da injeção intravítrea com a medicação Lucentis em Hospital Público, ou não existindo disponibilidade de tal medicação, que o Impetrado arque com as despesas em um dos Hospitais Particulares, de forma a não interromper o seu tratamento oftalmológico, de suposto elevado grau de risco à sua visão. A medicação prescrita “LUCENTIS”, possui como princípio ativo o Ranibizumabe, incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, por meio da Portaria SCTIE/MS no 18, de 07 de maio de 2021, cujo teor transcrevo: PORTARIA SCTIE/MS No 18, DE 7 DE MAIO DE 2021 Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o aflibercepte e ranibizumabe para tratamento de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular em pacientes acima de 60 anos conforme Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no SUS. Ref.: 25000.107375/2020-82, 0020263556. O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23, do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1o Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o aflibercepte e ranibizumabe para tratamento de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular em pacientes acima de 60 anos conforme Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no SUS. Art. 2o Conforme determina o art. 25, do Decreto no 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias. Art. 3o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. No mesmo sentido, o Distrito Federal publicou em outubro de 2021 a lista de medicamentos padronizados na SES-DF, incluindo o Ranibizumabe, utilizado para o tratamento de distúrbio vascular ocular, restrito ao de uso hospitalar, cuja informação pode ser obtida junto ao seguinte endereço eletrônico: https://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/NAO-MODIFICAR-REME-PROF-251021.2.pdf Portanto, tratando-se de medicação registrada no SUS e padronizada, dispensa, em princípio, o parecer do NATJUS – Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, instituído no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, que possui “a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde” instituído pela Portaria GPR 1170 de 04 de junho de 2018 e alterada pela GPR 2122 de 16 de dezembro de 2021. O Relatório Oftalmológico prescrevendo o uso da medicação Lucentis, destaca a observação de olho único e o encaminhamento da impetrante para a regulação em 28/12/2021, com retorno em 03 (três) meses. (ID 31915486 - Pág.1/2) Nesse cenário, vislumbro a presença do fumus boni juris e o perigo de dano imediato, requisito essencial para a concessão da tutela provisória reclamada, tendo em vista o risco iminente de a impetrante perder a visão do seu olho único, além constatar a negativa na prestação imediata do tratamento recomendado, tendo em vista a marcação de retorno para 03 meses, a contar do último comparecimento. À vista do exposto: 1. Concedo a gratuidade de justiça à Impetrante. Anote-se. 2. DEFIRO a medida LIMINAR pleiteada, devendo o Distrito Federal fornecer e realizar a aplicação da injeção intravítrea com a medicação Lucentis, como requerido, nos termos da prescrição médica dos oftalmologistas vinculados ao IGESDF, ou caso falte a medicação nos seus estoques, realize o procedimento em hospital particular às expensas do Distrito Federal. 3. Intime-se pessoalmente Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, o Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, da presente decisão. 4. Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. 5. Deverá o DISTRITO FEDERAL noticiar o cumprimento da tutela deferida, intimando-se em seguida a autora para se manifestar em 05 (cinco) dias. 6. Caso não haja o cumprimento, embora possível a aplicação de multa diária, a experiência dos Juízos que decidem a matéria demonstra que o sequestro da verba pública para a contratação do serviço tem se mostrado mais eficaz. Porém, a fixação deverá ser precedida do contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela impetrante. 7. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator